Tribunal: TJDFT
Processo: 0721309-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721309-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR MAIA, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA, PEG &amp; PAG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR, MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA, MARIA EUNICE DA SILVA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por PEG &amp; PAG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA e ANTONIO CESAR MAIA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0733558-20.2018.8.07.0001 movido por MARIA EUNICE DA SILVA COSTA, MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA e JOAO BATISTA DA SILVA JUNIOR (agravados), rejeitou sua impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria judicial. Eis o teor do decisum questionado (ID. 60225183 dos autos de origem): “As partes foram intimadas para manifestação quanto aos cálculos apresentados pela contadoria judicial (IDs 56542444 e 56545345). A parte exequente discordou dos cálculos alegando equívoco relativo aos honorários advocatícios, porquanto entende que eles deveriam ser calculados na porcentagem de 6% (seis por cento) sobre o valor da causa atualizado. Já a executada discordou das contas, pois considera que os valores dos alugueis, cobrados na presente fase de cumprimento provisório, devem se limitar às datas apontadas na sentença do processo no 2010.01.1.136916-5, qual seja, 01.02.2011 a 01.04.2017. As demais parcelas, referentes aos meses de 01.05.2017 a 01.01.2018, devem ser retiradas das planilhas. É o relato necessário. Decido. Sem razão as partes em seus argumentos. Em que pese o exequente ter feito referência aos autos da ação renovatória de aluguel ( no 2010.01.1.136916-5), este cumprimento provisório é relativo à sentença da ação de despejo cumulado com cobrança dos aluguéis e encargos – processo no 0707792-96.2017.8.07.0001. Tal sentença condenou a executada a pagar à parte exequente os valores dos aluguéis vencidos, e os vincendos até a data da desocupação do imóvel (01.01.2018). Logo, os alugueis vencidos também correspondem àqueles não pagos no período mencionado nos autos da renovatória e, igualmente, requeridos na ação de despejo, e os vincendos até a data de desocupação do imóvel. Ainda, é importante lembrar que o objetivo da ação renovatória, qual seja, a renovação do contrato de locação, foi atingido com a celebração de acordo entre as partes, restando ao juízo sentenciante apenas a fixação dos valores dos alugueis, o que ficou declarado em sentença. Assim, diferentemente dessa ação, a ação de despejo cumulada com cobrança busca o reconhecimento do inadimplemento da obrigação com a consequente condenação do devedor ao pagamento. Posto isso, entendo que os cálculos da contadoria judicial estão corretos em relação às datas das parcelas devidas e, levando-se em consideração a sentença executada (processo no 0707792-96.2017.8.07.0001), os honorários advocatícios merecem retificação, pois eles foram arbitrados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à contadoria judicial para que sejam retificados os honorários advocatícios, conforme sentença dos autos da ação de despejo cumulado com cobrança dos aluguéis e encargos. (...)” Em suas razões recursais (ID. 17422696, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) o processo da origem refere-se a um cumprimento provisório de sentença no qual os agravados buscam o recebimento da quantia de R$ 1.737.562,01 (um milhão setecentos e trinta e sete mil quinhentos e sessenta e dois reais e um centavo) derivados de uma ação de cobrança de alugueis (p. 03); b) existindo divergência entre as partes quanto ao valor correto do quantum debeatur, os autos foram remetidos a contadoria judicial, cujos cálculos foram impugnados por ambas as partes (p. 03); c) no entanto, o juízo singular os homologou, o que está incorreto, pois foram incluídas parcelas que estão em litigio em outra demanda – ação de despejo c/c com cobrança de no 0707792-96.2017.8.07.0001 –, não cabendo aos recorridos moverem um único cumprimento de sentença para satisfazer créditos perseguidos em ações distintas que sequer foram julgados por conexão (p. 04); d) deve a demanda de origem limitar-se as parcelas referentes a ação renovatória de aluguel no 2010.01.1.136916-5, que compreendem o período de 01.02.2011 a 01.04.2017 (p. 04); e) equivoca-se ainda o juízo a quo quanto a origem processual do cumprimento de sentença, pois, em verdade, o cumprimento de sentença refere-se ao processo no 0045504- 11.2010.8.07.0001 (2010.01.1.136916-5 – renovatória de aluguel) e não aos autos 0707792-96.2017.8.07.0001 (despejo c/c cobrança) e, por isso, devem os honorários advocatícios observar os parâmetros daquela condenação, ou seja, “a título de honorários advocatícios são devidos 5% aos Agravantes e 6% aos Agravados, sobre o valor atualizado do débito e não 10% aos Agravados como afirmado pela nobre decisão” (p. 06); f) a decisão a quo violou os arts. 489 e 1.022, I, do CPC, já que foi contraditório ao homologar os cálculos da contadoria mesmo afirmando que ele estava incorreto (p. 06-08). Requer, inicialmente, o deferimento da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para reformar o entendimento exarado na origem e determinar o retorno dos autos a contadoria do juízo para refazer os cálculos, conforme os parâmetros aqui apontados (p. 08-10). Preparo realizado (IDs. 17422697 e 17777958, p. 02). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A probabilidade de provimento do recurso não se encontra claramente demonstrada, sendo necessário uma leitura mais aprofundada dos fundamentos apresentados pelos recorrentes para compreender melhor os fatos ocorridos na origem, em especial por envolver a análise de outro processo. Igualmente, não vislumbro presente o risco de qualquer dano aos agravantes, pois não há qualquer indicativo na decisão recorrida de que estão na iminência de sofrer qualquer constrição em seus patrimônios, tendo o juízo a quo sido claro ao determinar o retorno dos autos a contadoria para a retificação dos cálculos em relação aos honorários advocatícios somente após a preclusão de sua decisão, o que não ocorreu por força da interposição deste recurso. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora